Tribunal: STF
Processo: HC 74171
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
        - Esta Corte, por seu Plenário, ao julgar o HC 70.671,
firmou o entendimento de que "a ação penal contra Prefeito
Municipal, por crime tipificado no art. 1º do D.L. 201, de 1967,
pode ser instaurada mesmo após a extinção do mandado".
        - A súmula 453 só se aplica à segunda instância, e não a
causa decidida em instância única. Ademais, no caso, o Tribunal
entendeu que se tratava de mera "emendatio libelli". Inexistência de
cerceamento de defesa.
        - Não ocorrência de "bis in idem", não sendo invocável o
princípio da especialidade, porquanto a conduta tipificada como
crime de concussão não encontra correspondência no Decreto-Lei
201/67.
        Habeas corpus indeferido.